Tribunal: CARF
Processo: 10820.720542/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720542/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.729 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS FINATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 11/04/2011, notificação de
lançamento de fl.10, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720542/2011-63
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720542/2011-63

2009, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Caixa Econômica Federal no valor de R$87.277,39, e compensação do respectivo
imposto retido na fonte de R$3.740,46, deduzidos dos honorários advocatícios de
R$37.404,58, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.12.
Cientificado do lançamento, em 04/05/2011, fl.19, o contribuinte apresentou, em
03/06/2011, por intermédio de procurador constituído à fl.09, a impugnação de
fls.02/08, alegando em síntese que interpôs ação previdenciária de revisão dos seu
benefício, buscando perdas incidentes sobre o mesmo através de aplicação de índices de
reajuste legais pelo INSS. Foi descontado o valor de 3% sobre o total recebido de
atrasados, referentes ao imposto de renda.
Porém, é sabido que tais valores, caso tivessem sido pagos na época correta, não teriam
sido atingidos pela faixa de contribuição deste tributo, e que por culpa exclusiva do
INSS. Insurge-se contra a incidência de imposto de renda sobre diferenças atrasadas,
pagas acumuladamente mediante precatório, mercê de ação revisional de benefício. Que
o cálculo do desconto do imposto deverá ser efetuado em observância das tabelas e
alíquotas vigentes nos meses a que se referirem. Nesse sentido, trás à colação princípios
constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva e doutrina. Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Requer a nulidade do lançamento fiscal, imputação dos valores percebidos nos meses
oportunos, bem como o ajustamento das respectivas bases de cálculo e a restituição dos
valores dos valores recolhidos indevidamente a título de imposto sobre a renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica

Do Regime de Competência

O contribuinte requer que cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente pela dependente, seja feito pelo regime de competência, calculado mês a mês.
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720542/2011-63

recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, DAR
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 52
DF CARF MF
Original